Tribunal: TCU
Processo: 004.052/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1850/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão militar dos beneficiários a seguir relacionados (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 004.052/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celane Marta Machado Mendonça (XXX.967.677-XX); Cleuza Ferreira de Sales (XXX.299.084-XX); Elenice Marques Paulo (XXX.795.237-XX); Maria Lúcia Fonseca da Silva Farias (XXX.007.494-XX); Maria do Socorro Cunha (XXX.201.704-XX); Patrícia de Paula Farias de Almeida (XXX.701.567-XX); Tânia de Oliveira Mendonça (XXX.352.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.